Tribunal: TJDFT
Processo: 0012335-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0012335-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA, EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 20902805, 20902816 e 20902819) interpostas em face da sentença ID 20902784, confirmada pela decisão em embargos de declaração (ID 20902809), que julgou procedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais. No ID 20902826, foi suscitada prejudicial de preclusão das alegações de EVALDO RUI ROCHA. No ID 20902829, há pedido de intimação da CVM para se manifestar no feito. Em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre questões preliminares ou prejudiciais suscitadas em contrarrazões, notadamente as supra destacadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2020 13:27:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador